Tribunal: STF
Processo: HC 83881
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-17
Data de publicação: 2004-03-17

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: prisão preventiva para extradição: caso de
coação imputável ao Relator.
I. Se se funda na alegação de que da
 documentação mesma, que instruiu o pedido, resultava a manifesta
inviabilidade da extradição, admite-se o habeas corpus contra o
decreto de prisão do extraditando, sem necessidade de pedido de
relaxamento indeferido pelo relator: precedentes.
II. Extradição:
 relaxamento de prisão preventiva e trancamento do processo mediante
 habeas corpus que só se admite em casos excepcionais de prova
documental inequívoca de inviabilidade da extradição.